Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-26.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SUSPENSÃO DO FEITO. DETERMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da penhora, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O magistrado de origem entendeu que, diante do fato de o requerente ser menor e, portanto, não correr contra ele a prescrição, a suspensão do feito mostrar-se-ia indiferente. 1.1. O credor pleiteia a cassação da sentença, com a determinação de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à legalidade da extinção de cumprimento de sentença que fixa alimentos em favor de menor impúbere quando não localizados bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis aptos a saldar o débito, tendo plena aplicabilidade no ambiente de execução de alimentos pelo rito da penhora.
4. É, portanto, nula a sentença que determinou a extinção do feito ao argumento de que a suspensão do processo se mostra desnecessária.
V. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A não localização de bens penhoráveis de titularidade do devedor aptos a adimplir a dívida conduz à suspensão do processo pelo prazo de um ano.".
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1680825, APC 0718232-14.2018.8.07.0003, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22.03.2023, DJe: 04.04.2023; TJDFT, Acórdão 2013063, APC 0700736-56.2024.8.07.0004, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe: 09.07.2025; TJDFT, Acórdão 2046746, APC 0708646-71.2023.8.07.0004, Re. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe: 30.09.2025.